Tribunal: TJSP
Processo: 1074746-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Produção de outras provas que não se fazia de rigor. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Seguradora que paga prejuízos de segurado que teve danificados equipamentos eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva movida contra a concessionária de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Produção de outras provas que não se fazia de rigor. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Seguradora que paga prejuízos de segurado que teve danificados equipamentos eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente. Prova satisfatória de nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos do segurada. Não caracterização de caso fortuito externo ou força maior. Risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Sub-rogação no direito do segurado. Indenização devida. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074746-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelada MARÍTIMA SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
vencido o 3o Desembargador que declara voto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 16 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1074746-46.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (35a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Bandeirante Energia S/A
Apelada: Marítima Seguros S/A
Voto no 12.335
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa.
Produção de outras provas que não se fazia de rigor. Preliminar
rejeitada. MÉRITO. Seguradora que paga prejuízos de
segurado que teve danificados equipamentos eletrônicos por
oscilação de energia elétrica. Ação regressiva movida contra a
concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente.
Prova satisfatória de nexo causal entre a oscilação no
fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos
eletrônicos do segurada. Não caracterização de caso fortuito
externo ou força maior. Risco da atividade. Responsabilidade
objetiva. Sub-rogação no direito do segurado. Indenização
devida. Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação indenizatória julgada procedente pelo MM.
Juiz Gustavo Henrique Bretas Marzagão, para condenar a ré no pagamento
de R$ 14.502,40, corrigido monetariamente desde o desembolso e juros
moratórios de 1% a contar da citação, com a condenação da ré no
pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Inconformada,
apela
a
ré
a
sustentar,
preliminarmente, cerceamento de defesa, posto que se fazia necessária a
produção de prova pericial. No mérito, impugna as provas apresentadas,
pois produzidas unilateralmente. Aponta a ausência de comprovação de
nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro, de sorte a ensejar o
afastamento do pleito indenizatório. Aduz que as instalações internas são
de responsabilidade do usuário. Requer a reforma da sentença, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência da ação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 231/239).
É relatório.
Ação indenizatória, sob alegação de falha no
fornecimento de energia elétrica a danificar equipamentos elétricos do
contratante do seguro. Diante da sub-rogação nos direitos e ações de seu
segurado, a autora pretende o reembolso do valor total da indenização, R$
R$ 14.502,40 (quatorze mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos).
Em
resposta,
a
ré
arguiu
preliminar
de
incompetência do juízo. No mérito, defendeu a inaplicabilidade da
legislação consumerista. Sustentou a inexistência de culpa da ré e nexo de
causalidade.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A preliminar suscitada não merece acolhimento.
Não há que se falar em cerceamento de defesa.
O contexto probatório era suficiente para o
deslinde da causa e tornava desnecessária a realização de outras provas
para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
Indevida a realização obrigatória de provas, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que postuladas pelas partes.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária
a
realização
de
determinada
diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em
elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a
cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa.
Precedentes (...)” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ 18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO
JUIZ. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido dirime de forma expressa, congruente e motivada, as
questões suscitadas nas razões recursais. 2. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
devidamente fundamentado, sem a produção de provas tidas por
desnecessárias pelo juízo. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento” (STJ, 4a Turma, AgRg no AgREsp no 173.899-RJ,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. Em 26/06/2012).
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
INEXISTENTE.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
ORAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTENTE.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DA
PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistente a alegada violação do
art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na
medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do
acórdão recorrido. 2. Vê-se, na verdade, que no presente caso a
questão não foi decidida conforme objetivava o agravante, uma
vez que foi aplicado entendimento diverso. 3. O Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento firmado nos sentido de
que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos
autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. 4. Aferir eventual necessidade de produção de
prova oral demanda o revolvimento de matéria fática, o qual é
vedado em recurso especial, dado o óbice do enunciado 7 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula do STJ. Agravo regimental improvido” (STJ, 2a Turma,
AgRg no AgREsp no 145.134-RJ, Rel. Min. Humberto Martins,
j. em 29/05/2012).
Passa-se à análise do mérito.
Para solução do caso, não se pode afastar a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor no vínculo entre a
fornecedora dos serviços públicos e o consumidor, na medida em que a
seguradora, na hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de
seu segurado, segundo o disposto no artigo 349 do Código Civil.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“Havendo pago a indenização securitária, a
seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam
ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto
defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso,
a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (REsp
802442/SP, Quarta Turma, rel. Min. Luís Felipe Salomão, J.
02.02.2010, DJe de 22.02.2010).
“Agravo Regimental Agravo em Recurso
Especial
Responsabilidade
Civil
Ação
Regressiva
da
Seguradora contra Empresa Fornecedora de Energia Elétrica -
Relação de Consumo - Inversão do Ônus da Prova Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor -Súmula 83/STJ Decisão
Agravada Mantida - 1. Concluiu o Acórdão recorrido que a
relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora que se sub-rogou nos direitos
da segurada e a agravante” (STJ, AgRg no AREsp
426017/MG, 3a. Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10/12/2013).
O
documento
de
transferência
bancária
discriminando conta corrente para crédito e data de pagamento, é suficiente
para demonstrar os pagamentos e a sub-rogação da seguradora no direito
de seu segurado indenizado (folhas 63/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante a presunção de boa-fé emanada da relação
de uma empresa do porte da seguradora autora e seu cliente, admissível a
apresentação de telas com informações acerca de seu segurado, apólices e
relatórios de sinistros, além de avaliação de danos, valores e dados
bancários (folhas 26/62), como evidência de que houve o ressarcimento de
valor ao consumidor.
Cumpre destacar também que com a modernidade
e celeridade das transações, a utilização de sistemas como internet banking
e aplicativos para transferências e pagamentos bancários tornou-se não
apenas inevitável, como necessário.
Nesse sentido:
“Responsabilidade
civil.
Prestação
de
serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela
seguradora.
Danos
elétricos
indenizados
a
segurados.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. O julgamento antecipado
da lide não importa em cerceamento de defesa se a prova
produzida mostra-se suficiente para o deslinde do litígio e não
se identifica a necessidade ou mesmo a utilidade da produção
de outras provas. Responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso
de descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível,
cuja ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser
transferido ao consumidor. Pagamento da indenização
securitária aos segurados satisfatoriamente demonstrado.
Dever indenizatório configurado. Recurso não provido.” (TJSP,
Apelação no 1000030-78.2018.8.26.0360, 28a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Cesar Lacerda, j. 02/10/2018).
“IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO - Ação regressiva de danos - Arguição de ausência de
prova de pagamento - Descabimento - Tela sistêmica juntada
pela autora, dando conta de sua efetivação e ocorrência em
proveito da segurada, que a tanto se presta - Presunção de
veracidade que recai sobre o referido documento, sobre a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a autora responde civil e criminalmente, que somente poderia
ser elidida através de prova robusta em sentido contrário, o que
inexiste na hipótese - Preliminar repelida. DECADÊNCIA -
Ação regressiva de danos - Descarga elétrica danificando os
equipamentos eletrônicos de segurada da autora Inocorrência
de decadência [...] Recurso parcialmente provido.” (Apelação
no 1030926-37.2016.8.26.0114, 12a Câmara de Direito Privado,
relator Jacob Valente, julgado em 19/2/2018).
“APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
SECURITÁRIO DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE
OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DA AÇÃO Não verificada
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, para
demandar com propósito de ressarcimento de danos materiais
em equipamentos eletroeletrônicos. PROVA DE PAGAMENTO
Suficiência de documentos necessários à propositura da ação
Alegação de inépcia afastada. AUSÊNCIA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
Desnecessidade de
pedido Princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o,
XXXVI, da Constituição Federal). TEORIA DO RISCO
ADMINISTRATIVO
Fornecedora de energia que não se
desincumbiu de demonstrar o alegado excludente de responsabilidade
Não comprovada a normalidade de
funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos
extraordinários Ausência de caso fortuito ou de força maior
Precedentes.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
Apelação
no
1067025-14.2017.8.26.0100, 37a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Sergio Gomes, j. 06/03/2018).
Na
hipótese
analisada,
a
autora
apelada
colacionou ao processo as apólices de seguro, avisos de sinistros, bem
como a prova do pagamento do segurado (folhas 14/64).
A ré apelante, por sua vez, limitou-se a apresentar
impugnação genérica e sem lastro probatório, sequer impugnando de
maneira especificada o valor desembolsado.
Estabelece a súmula 188 do STF:
“O segurador tem ação regressiva contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite
previsto no contrato de seguro.”.
Aplicam-se ao caso as normas do Código de
Defesa do Consumidor, (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90) e a seguradora, na
espécie, subrogou-se nos direitos e na posição jurídica de seu segurado.
Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís
Felipe Salomão no Recurso Especial no 802.442/SP, julgado em
02.02.2010:

“Havendo
pagamento
da
indenização
securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que
competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do
produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo,
no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC”.
Nesse diapasão, a responsabilidade da ré apelante
somente poderia ser elidida por caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva (não concorrente) da vítima, o que não foi demonstrado.
Os documentos trazidos com a petição inicial
comprovam os danos causados nos aparelhos elétricos da unidade
consumidora por descargas elétricas e oscilação na rede de energia, o que
motivou o acionamento do seguro contratado e o pagamento de
indenização que ora se pretende ressarcir.
Consigne-se que os eventos da natureza não
constituem excludentes do dever de indenizar, por rompimento do nexo de
causalidade. Tais fenômenos naturais não excluem sua responsabilidade,
por serem eventos previsíveis e inseridos no risco de sua própria atividade.
É seu dever adotar medidas protetivas aos
usuários, de modo a evitar a oscilação da tensão da energia recebida, o que
não logrou demonstrar.
Em caso semelhante, já decidiu o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribual de Justiça:
“(...)
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma
vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp no 139147, Min. Rel. Luís Felipe
Salomão, DJe 01/08/2012).
A confirmar a responsabilidade, dispõe o artigo
25, da Lei no 8.987, de 13/02/1995:
“Incumbe à concessionária a execução do
serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a
terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão
competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Também o artigo 210 da Resolução Normativa no
414/2010:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
Em arremate, observa-se que a ré apelante não se
insurge quanto à idoneidade da elaboração dos relatórios técnicos
fornecidos pela companhia seguradora, seja quanto ao seu aspecto técnico,
seja no tocante aos valores orçados, apegando-se a considerações genéricas
e à sua unilateralidade.
A responsabilidade da concessionária pelos danos
ocasionados por defeito na prestação do serviço é manifesta, a impor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção da sentença.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17394
Apelação Cível no 1074746-46.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Bandeirante Energia S/A
Apelado: Marítima Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
Com efeito, a demanda versa sobre pedido de ressarcimento
formulado pela seguradora apelada após ter feito o pagamento da indenização
securitária aos seus segurados, o qual obtiveram danos em seus bens
eletroeletrônicos, por evento imputável à responsabilidade da ré.
A autora juntou avisos de sinistro, laudos técnicos, relatório da
seguradora e comprovante de pagamento.
Quanto à prova de pagamento, este Relator entende ser
perfeitamente válida para ensejar a propositura da presente ação regressiva.
De fato, os documentos adunados são suficientemente
precisos, com informações pertinentes aos dados bancários dos segurados,
dia, local e valor do depósito.
E provado o pagamento, fica em tese garantida a sub-rogação
da autora em face do causador do dano que, neste caso, é a ré, já que não
nega a prestação do serviço na localidade.
Feita a sub-rogação, a autora garante para si todos os direitos,
ações, privilégios e garantias dos segurados, credores originários, em relação
à dívida, contra o devedor (art. 349 do CC).
Isso significa que, em se tratando de uma relação de consumo
existente entre o segurado e a seguradora, bem como entre o segurado e a ré,
sub-rogando-se, a autora assume também a condição de consumidora, pois é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência lógica e legal.
A simples alegação da ré de que não ocorreu nenhuma
perturbação na rede elétrica no dia mencionado não convence e não é
suficiente para afastar sua responsabilidade. Sequer há indicação de que à
ANEEL realmente foi feita.
A ré deveria ter comprovado suas alegações e juntado
elementos de convicção aptos a corroborar com sua tese.
Contudo, a defesa não foi instruída com nenhum documento
útil, o que não pode ser admitido, já que a ré tinha o ônus de desconstituir o
direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC).
E, ao contrário do alegado, a autora comprovou os danos
causados pelo todo apresentado. Os documentos apresentados são idôneos
para comprovar os fatos narrados na inicial, inexistindo qualquer motivo
justificador para suspeitar do profissional que, ademais, se sujeita às penas da
lei em caso de elaboração de documento ideologicamente falso.
Não é o caso, portanto, de afastar a credibilidade dos
documentos, de modo que foram comprovadas as alegações iniciais.
Todas essas constatações seriam amplamente favoráveis à
autora, ora apelada.
Entretanto, a despeito disso, a ré, requereu a realização de
prova pericial, conforme petição de fls. 199/200 e alegou cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide em razões recursais (fl. 215).
E foi proferida r. sentença, com amparo no art. 355, I do CPC.
Nesse passo, foi a própria autora quem deu causa à
impossibilidade da perícia requerida pela ré, a qual tem garantido o direito de
prova e, consequentemente, de defesa.
O fato de a seguradora ter pago a indenização securitária aos
seus clientes transferiu a ela, por sub-rogação, a propriedade dos
equipamentos que, sem valor comercial, somente lhe serviria para a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendida nesta demanda e ressarcimento do valor pago. É, em verdade, o
resguardo do seu direito.
Se a seguradora adquire a propriedade pela sub-rogação após
o pagamento, os equipamentos danificados passaram a ser dela, que deveria
prover o necessário para sua guarda, até que todos os procedimentos
relacionados à verificação da ocorrência fossem encerrados, inclusive esta
ação.
A seguradora é a parte próxima dos fatos, tem acesso aos
equipamentos e pode precaver-se, se o caso, para a adequada apuração do
cabimento da indenização, sempre se pautando na boa fé.
Prova diabólica seria exigir tais comprovações por parte da ré
apelante que, ao contrário, e na maioria das vezes, somente tem acesso aos
fatos após o ajuizamento da demanda, diante da desnecessidade de
esgotamento da via administrativa.
E ainda não há que se falar em perícia indireta porque os
documentos apresentados em nada colaborariam para a conclusão de
profissional sobre o dano e a sua causa, assim como a vistoria do local.
Embora a questão seja de responsabilidade objetiva e que,
portanto, independe de culpa, indispensável é a demonstração do nexo causal
entre o fato imputado à ré (falha na prestação do serviço) e o dano suportado.
Sem ao menos essa prova, não há como amparar a pretensão
de ressarcimento da autora, pelo que comporta reforma a r. decisão singular.
Neste sentido:
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos
em eletroeletrônicos
Ação regressiva de seguradora contra a
concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à
concessionária sobre a ocorrência danosa Previsão de comunicação
do evento estabelecida pela Resolução ANEEL no 414/2010

Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência, mas
mediante prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame causal
com o serviço prestado Bens, dito danificados, não preservados para
exame pericial - Documentação inconsistente e unilateral sobre o
alegado dano, constituída de simples orçamentos, sem conclusão
segura sobre a causa do dano reclamado - Nexo de causalidade entre o
fato e o dano não provado Sentença reformada Recurso provido.”
(TJSP
-
32a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
1001693-20.2018.8.26.0568 Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13/03/2019);
“Prestação de serviços
Fornecimento de energia elétrica
Sub-
rogação Ação indenizatória regressiva promovida por seguradora
Alegação de danos em aparelhos eletroeletrônicos de segurados,
seguidos de indenização securitária
Responsabilidade objetiva da
concessionária que não afasta a imprescindibilidade de demonstração
do nexo de causalidade
Parecer técnico assinado por engenheiro
inconclusivo quanto ao evento causador dos danos nos aparelhos da
segurada Prova pericial inviabilizada pela não preservação dos bens
sinistrados Nulidade da r. sentença não verificada Apelação não
provida e majorada a verba honorária.” (TJSP - 11a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1107871-10.2016.8.26.0100
Relator: Gil Coelho,
13/03/2019).
Diante do provimento do recurso, reclama ser revista a
disciplina da sucumbência. Sai a autora apelada condenada ao pagamento de
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa em favor da ré apelante.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
104F4582
12
15
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1070C2F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1074746-46.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.